Tribunal: TJDFT
Processo: 0751109-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. IDADE AVANÇADA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA À FAMÍLIA. PROBLEMAS DE SAÚDE. DIFICULDADES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA. POSSIBILIDADES DO RÉU. CAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. VALOR DA OBRIGAÇÃO. CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. PRAZO INDETERMINADO. CABIMENTO.
1. A jurisprudência é firme ao dispor que a obrigação alimentar devida entre ex-consortes constitui medida excepcional, incidindo apenas quando restar comprovada a necessidade do pretenso credor. Em regra, possui caráter temporário, devendo ser fixada por um período razoável para que o necessitado possa se reorganizar financeira e profissionalmente.
2. Somente em casos específicos, relacionados à idade do ex-consorte, aos que se dedicaram exclusivamente ao lar durante anos a fio na vigência do casamento, ou a uma efetiva incapacidade laborativa, os alimentos deverão ser arbitrados por prazo indeterminado.
3. No que diz respeito às necessidades da autora, observa-se que contava com idade avançada por ocasião da separação de fato, restando ainda incontroverso que vivia exclusivamente sob a dependência econômica do réu, que era o provedor da família, durante os 27 anos de casamento, não exerceu atividade remunerada nesse período nem logrou alcançar formação profissional adequada, sendo pessoa simples que se dedicou inteiramente à criação da prole, ao cônjuge e aos afazeres domésticos, possuindo atualmente estado de saúde debilitado.
4. Dessa forma, considerando as peculiaridades apuradas no caso concreto, em que um dos cônjuges dependeu economicamente do outro durante anos, notório que ainda necessita dos alimentos para a própria sobrevivência, sobretudo, porquanto não aufere rendimentos nem possui bens suficientes para responder por suas despesas básicas e terá extrema dificuldade de inserção no mercado de trabalho, notadamente, pela sua idade avançada e os sérios problemas de saúde que a acomete.
5. Nesse contexto, sopesadas a capacidade contributiva do devedor e a excepcional necessidade alimentar da credora, justifica-se a imposição de uma obrigação alimentar devida pelo ex-marido por prazo indeterminado, a qual no caso foi arbitrada com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo as peculiaridades do caso concreto, inclusive no que diz respeito à imposição do dever de custeio de plano de saúde, não merecendo ajustes.
6. Recursos de ambas as partes desprovidos.